Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750333-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA ADRIENE RIBEIRO MARQUES AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MARA ADRIENE RIBEIRO MARQUES pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível do Guará (ID 253235962, integrada pela decisão de ID 255858773 dos autos originários), que determinou a intimação da parte agravada, CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias, e decidiu acerca da impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, declarando válida a constrição efetivada na origem. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento deste recurso, constatou-se que foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0706603-97.2024.8.07.0014, que julgou procedentes os pedidos formulados pela ora agravante, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguir a execução n. 0700714-36.2022.8.07.0014, com fundamento no art. 803, I, do CPC (ID 257273245 dos embargos e ID 258151543 da execução). Considerando, portanto, que a execução n. 0700714-36.2022.8.07.0014 deverá ser extinta, a constrição objeto deste recurso não mais subsistirá, razão pela qual o julgamento do presente agravo de instrumento resta prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932 do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator